Tribunal: TJBA
Processo: 8069188-89.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8069188-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: BRUNO CESAR LIMONGI HORTA Advogado(s): CARLA PALMELA CALDEIRA LIMONGI IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. ART. 78 DA LEI ESTADUAL Nº 6.677/94. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INVIABILIDADE DE INVERSÃO DA ORDEM ARITMÉTICA LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado por servidor efetivo do Tribunal de Justiça da Bahia, ocupante de cargo comissionado (Diretor de Secretaria), pleiteando o pagamento de gratificação pelo exercício de função comissionada conforme a forma que entende mais vantajosa, com base na parte final do art. 78 da Lei 6.677/94. II. Questão em discussão 2. Aplicação da fórmula de cálculo da gratificação como sendo a diferença entre a remuneração do cargo efetivo e o valor do símbolo da função comissionada, em ordem inversa à prevista no texto legal. 3. Alegação de inobservância da forma mais vantajosa e de violação ao princípio da razoabilidade. 4. Suposta inaplicabilidade da terceira fórmula legal para a gratificação, tida como “letra morta”. III. Razões de decidir 5. O Mandado de Segurança exige demonstração de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída e compatível com a celeridade do rito especial. 6. A literalidade do art. 78 da Lei Estadual nº 6.677/94 não comporta a inversão aritmética pretendida pelo impetrante, sob pena de afronta ao princípio da legalidade estrita, consagrado no art. 37, caput, da CF. 7. A fórmula legal da “diferença entre o símbolo e a remuneração do cargo efetivo” deve ser compreendida na ordem exata prevista: símbolo (minuendo) menos remuneração do cargo efetivo (subtraendo), não se admitindo interpretação extensiva para beneficiar o servidor público. 8. A alegação de que a terceira fórmula seria inaplicável não procede, sendo possível sua aplicação em casos concretos, em especial quando atue na carreira de técnico jurídico e exerça cargo/função de maior escalonamento (FC01/FC02) nos quais essa diferença se revele vantajosa. IV. Dispositivo 9. Legalidade do ato administrativo impugnado. 10. Segurança denegada, nos termos do parecer ministerial. 11. Impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e súmulas 512 do STF e 105 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8069188-89.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante BRUNO CÉSAR LIMONGI HORTA e como impetrado, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes do Tribunal Pleno do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .